Tribunal: TJPA
Processo: 0018387-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018387-52.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IVAN BARATA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO EMBARGADO CARACTERIZADO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base. Diferentemente do adicional de tempo de serviço do triênio, que possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

2 – Diferentemente do que alega o agravante, a lei nº7.507/91 possui eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura de Belém, conforme disposto no Art. 24 da Lei municipal.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id. 2542437 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária movida por
IVAN BARATA BEZERRA,
para manter sentença que reconheceu o direito do autor à progressão funcional.

Na decisão ora agravada, restou reconhecido o direito do autor à progressão funcional por antiguidade com base nas Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991, normas de eficácia plena, tendo sido afastada a arguição de impossibilidade de cumulação da progressão com a gratificação de triênio, por se tratarem de espécies diversas, assim como restou inalterada a condenação ao pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

O agravante não se conforma com o improvimento do apelo, motivo pelo qual interpôs o presente Agravo Interno (Id. 2646683), sustentando que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, sendo a norma municipal dotada de eficácia contida, e que a lei que fundamenta a evolução está eivada de inconstitucionalidade.

Acrescenta que não cabe ao Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo, sendo a prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, sob pena de violação ao princípio constitucional de separação dos poderes.

Discorre, ainda, acerca da impossibilidade de cumulação com a gratificação de triênio, que já importa em acréscimo de 5% (cinco por cento) em sua remuneração a cada três anos, sendo inconstitucional a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério, nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Ademais, argumenta que não teria sido comprovado o tempo de efetivo serviço e argui a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 2807973).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática, para julgar totalmente procedente o recurso de apelação, a fim de negar a concessão da Progressão Funcional com pagamento de retroativos ao Agravado.

Desde já afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que o inconformismo do Agravante reside em dois pontos: o reconhecimento do direito à Progressão Funcional e o recebimento das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro ponto, alega que a referida progressão não poderia ser concedida ao agravado visto que a Lei n°7.507/91 necessita de regulamentação por outra norma, em atenção ao princípio da separação de poderes, cabendo ao poder legislativo e Município tal regulamentação.

Temos que não assiste razão à alegação do Município uma vez que a própria Lei, em seu Artigo 24 prevê o início de sua vigência, momento no qual passa a existir, automaticamente, o direito pleiteado pelo autor/agravado, visto que cumpriu todas as exigências ali previstas,
in verbis
:

Art. 24 - Esta Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 1991.

Desta forma, não há o que se falar na inaplicabilidade da referida lei, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos para a sua vigência, e portanto, de eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura Municipal de Belém.

Conforme destaquei amplamente na decisão agravada, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA a respeito da aplicabilidade do disposto na Lei n°7.507/91 sem necessidade de qualquer regulamentação. Dessa forma, estando presentes os requisitos autorizadores da Progressão funcional, prevista na referida lei, a medida imposta será sua concessão, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I ? A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;
II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;
III ? In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional; IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)

..................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL QUANTO ÀS PARCELAS RETROATIVAS NÃO VENCIDAS. AFASTADA. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACOLHIDO NA FORMA DO ART. 24 DA LEI 7.502/90. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.05108498-31, 210.586, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-10)

..................................................................................................................

EMENTA. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-31)

Alega ainda o Município que a decisão viola o Art. 37, XIV da CRFB/88, vez que estaria por estabelecer recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao triênio, conforme Art. 80 da Lei Municipal, sendo, portanto, indevido o pagamento conjunto.

Contudo, há de se ressaltar que a presente controvérsia não trata de acréscimo pecuniário, e sim de progressão funcional por antiguidade, alterando-se a referência do servidor, dentro do mesmo cargo. Isto significa dizer que haverá um amento do seu vencimento-base pelo exercício de uma mesma função pelo decurso de lapso temporal de 5 anos.

Isto quer dizer que a natureza da progressão concedida decorre do exercício da função por 5 anos, que incide sobre os vencimentos do servidor, atendidas as condições legais, portanto, diferente da previsão do Art. 80 da Lei Municipal. Assim, as alegações do município se referem à percepção de acréscimo pecuniário, o que não é o caso discutido nos presentes autos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2021